Tribunal: TJMT
Processo: 1016609-60.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016609-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEUZANY ROSA DOS SANTOS - CPF: 346.119.831-53 (RECORRENTE), CLAUDIA MAURICIA LOPES - CPF: 617.144.701-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a revisão das faturas impugnadas, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral com o argumentos de que a situação vivenciada não tem o condão de causar abalos à dignidade da parte promovente se tratando de mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
desconstituir as faturas questionadas na inicial
; b)
determinar a Empresa Reclamada:
b.1)
emita refaturamento para o consumo relativo aos meses de fevereiro e março de 2020, com fixação de 21m3;
b.2)
sobre as faturas faça incidir os consectários legais (
regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...
) da época em que deveriam ter sido faturadas, excluída a multa;
b.3)
faça correção das faturas, monetariamente (
INPC
), e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento;
c)
indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que registrou reclamação administrativa, inclusive no PROCON, sem êxito na solução do impasse, tendo que “ficar andando de um lado para outro desesperada em busca de ajuda com os valores exorbitantes cobrados e sem ter como pagá-los”.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021